Tribunal: TJMT
Processo: 1000957-94.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000957-94.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remissão das Dívidas, Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), LIGA ESPORTIVA DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.639.572/0001-03 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1000957-94.2020.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
: Liga Esportiva de Rondonópolis.

Apelada
: Sanear – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – AFASTAMENTO – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – ART. 435, DO CPC – NÃO CONHECIDO – LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É certo que a citação por edital é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização.

Se os documentos juntados a posteriori referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos, de modo que não devem ser conhecidos.

Uma vez comprovado que
houve o
fornecimento
do serviço, bem assim o efetivo consumo, durante todo o período indicado na inicial, revela-se correto
os
valores

cobrados
pela autarquia municipal
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1000957-94.2020.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
: Liga Esportiva de Rondonópolis.

Apelada
: Sanear – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Liga Esportiva de Rondonópolis
, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de cobrança, julgou procedente os pedidos iniciais, em relação ao débito do apelante, no valor de R$ 4.426,89 (quatro mil quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos), condenando, ainda, ao pagamento das custas e honorários sucumbência, no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o recorrente sustenta, em suma, preliminar de nulidade da citação, uma vez que não houve respeito às normas que autorizam a citação por edital, não se esgotando os meios necessários à localização do endereço do réu, não expedindo ofícios a órgãos detentores de bancos de dados. Subsidiariamente, aduz que houve a cobrança indevida, porque inexiste prova do efetivo consumo. Ainda, menciona que a autora juntou documentos novos na impugnação à contestação, mas que já estavam à disposição no momento do ajuizamento da ação, não podendo ser admitidos.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença recorrida ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para reformar a sentença, desconsiderando o documento juntado com a impugnação à contestação, julgando improcedente o pedido inicial.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo (id. 196982218).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1000957-94.2020.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
: Liga Esportiva de Rondonópolis.

Apelada
: Sanear – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de cobrança movida por Sanear – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis em face de Liga Esportiva de Rondonópolis, visando o recebimento do valor atualizado do débito no importe de R$ 5.757,86 (cinco mil setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos), referente a cobrança faturas de serviços de água e esgoto.

A citação do réu no endereço da Unidade Consumidora restou negativa, conforme certidão exarada pelo oficial de justiça, havendo informações de que o proprietário, Sr. Zeca, estaria viajando, não sabendo quando retornaria (id. 196982156).

Na sequência, a autora manifestou nos autos informando que realizou consulta no site
www.checkok.com.br
, especializado em Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas, apurando novo endereço, qual seja, Av. Laila Zahran, s/no, quadra 92, Vila Aurora, na cidade de Rondonópolis.

Expedida a Carta de Citação para o referido endereço, o aviso de recebimento (AR) retornou pelo motivo: endereço insuficiente (id. 196982165).

A empresa, em nova tentativa de localizar a ré, informou a localização de endereço de
e-mail
, postulando pela expedição de mandado de citação eletrônico (id.

196982173), o que foi indeferido pelo magistrado (id. 196982174).

Por tal motivo, haja vista a impossibilidade de localizar novos endereços, postulou pela consulta junto ao sistema INFOJUD ou SISBAJUD, na tentativa de localizar o endereço do réu (id. 196982177).

O magistrado deferiu a busca pelo sistema INFOSEG, sendo apurado o mesmo endereço que fora indicado anteriormente e onde resultou infrutífero o cumprimento da carta de citação por (id. 196982179).

Diante de tal quadro, a autora informou que o réu se encontrava em lugar ignorado, razão pela qual, requereu a citação editalícia (id. 196982185), sendo o pedido deferido pelo d. magistrado.

A Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, apresentou contestação, alegando nulidade da citação editalícia, uma vez que não haviam sido esgotadas todas as diligências no sentido de localizar o réu. No mérito, apresentou contestação por negativa geral, além de sustentar que houve a cobrança indevida, porque inexistem provas do efetivo consumo.

A autora apresentou impugnação à contestação, colacionando documentos alguns documentos, tais como ordem de serviços e informe de leitura e consumo (id. 196982211).

Na sequência, o magistrado a
quo
reconheceu a validade da citação e
julgou procedente os pedidos iniciais, reconhecendo o débito do apelante no valor de R$4.426,89 (quatro mil quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos), com juros de mora de 1% a partir da citação, corrigidos monetariamente desde o vencimento de cada parcela pelo INPC, condenando, ainda, ao pagamento das custas e honorários sucumbência, no importe de 10% sobre o valor da condenação (
id.
196982212
).

Não concordando com o édito sentencial, recorre o apelante, por meio da curadoria especial da Defensoria Pública, sustentando a nulidade da sentença, por ausência de citação válida, haja vista não terem sido esgotados todos os meios para localização do executado (id. 196982214).

Pois bem. Malgrado a insurgência, as informações trazidas aos autos corroboram a realização de diligências na tentativa de localização do apelado, todas infrutíferas, o que motivou a citação por edital, vez que ignorado e incerto o lugar em que se encontra o citando.

Inicialmente consta a tentativa de citação pessoal, cuja certidão do oficial de justiça constou:

“
Certifico, que diligenciei na rua Lazara Zaham, nos fundos da Tv Centro América, e lá estando não foi possível citar a Liga Esportiva de Rondonópolis, tendo em vista ser informado pelo caseiro e zelado, Sr.Lucas, de que o dono da liga esportiva, e o Sr. Zeca, e o mesmo se encontra viajando, não sabendo quando retorna.”

A concessionária de serviço público informou nos autos a realização de consultas no site WWW.CHECKOK.COM.BR, especializado em Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas e, também, junto ao Cadastro de Contribuintes da Prefeitura de Rondonópolis, logrando apurar o novo endereço, na Av. Laila Zahran, s/no, quadra 92, Vila Aurora, na cidade de Rondonópolis, contudo, sem êxito na entrega da correspondência pelos correios, haja vista o retorno do AR pelo motivo endereço insuficiente (id. 196982165).

Na sequência, determinou-se busca via INFOSEG, logrando encontrar o mesmo endereço já informado dos autos e onde resultou infrutífero o cumprimento do mandado.

Assim é que diante das tentativas infrutíferas e do paradeiro ignorado do réu, postulou-se pela citação por edital.

A valer, é certo que a citação realizada por edital, em suma, é medida excepcional, só admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização da parte requerida, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização.

No caso em pauta, resta evidente que a citação por edital se deu de acordo com os termos do art. 256, II, do CPC, porquanto, ignorado e incerto o lugar em que se encontra o citando, já que infrutíferas as tentativas de sua localização.

Nesse passo, resta evidente que houve, inclusive, busca pelo sistema conveniado INFOSEG, na tentativa de localizar o
demandado (id. 196982179).

Assim sendo, não há que se falar em nulidade da citação. A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDENCIA – DIVERSAS TENTATIVAS FRUSTADAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR –
CITAÇÃO POR EDITAL – CABIMENTO – NULIDADE DO ATO – INOCORRÊNCIA
– VALIDADE DOS VALORES COBRADOS – RECURSO DESPROVIDO.

É certo que a citação por edital constitui medida excepcional, somente sendo admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização
.

Uma vez comprovado que os valores constantes na relação de débito demonstram que a cobrança se refere ao fornecimento de água e esgoto pela concessionária, não restando comprovado a alegação de que se trata de cobrança de tarifas mínimas geradas posteriormente à interrupção no fornecimento, são devidos os valores cobrados pela autora.”
(RAC 1008492-40.2021.8.11.0003, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 04.10.2023 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – ESGOMENTO DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – DEMONSTRAÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, POR FORÇA DE LEI - INTELIGÊNCIA DO ART. 784, XII, CPC, C/C ART. 28, LEI 10.931/2004 – DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO – LEGALIDADE – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

É plenamente válida a citação por edital quando comprovado o esgotamento das vias ordinárias de obtenção do paradeiro/endereço do devedor, de maneira que se mostrou plenamente cabível a citação, por meio excepcional
.

É eficaz para instruir a execução, demonstrativo de débito que demonstra, de forma clara e didática, todos os encargos incidentes sobre a dívida, as amortizações das parcelas lançadas e a evolução do saldo devedor, de modo a informar aos embargantes a progressão da dívida, desde a sua origem, como forma de propiciar o pleno exercício da ampla defesa.

Não há que se falar em excesso de execução, quando não comprovada a inserção, no cálculo da dívida, de débitos ou encargos estranhos aos contratados no título executado”.
(RAC

1035114-13.2019.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 17.11.21 - negritei)

Assim sendo, agiu com o costumeiro acerto o togado
a quo
na espécie, devendo ser mantida a sentença recorrida neste ponto.

Superado esse ponto, com razão a apelante no tocante ao não conhecimento dos documentos colacionados pelo autor junto à impugnação à contestação,
eis que não se enquadram no conceito legal de documento novo, a teor do art. 435 do CPC, considerando que poderia ter sido juntado em data pretérita e não o foram.

Além disso, não comprovou o justo motivo que o impediu de juntá-lo no momento oportuno, restando, assim, preclusa a prova.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis: “APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO –
DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO
– DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - RECURSO DO RÉU DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Se a parte autora alega não ter contratado empréstimo consignado junto ao banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”
(RAC n. 1000017-40.2019.8.11.0044, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, Julgado em 15.09.21).

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“é admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase
recursal
, desde que não se trate de
documento
indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua”
(
REsp 1721700/SC
, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08.05.18).

Logo, não conheço dos documentos juntados pelo autor no id.

196982211.

Não obstante, avançando na resolução da celeuma, quanto à cobrança dos valores, ressai dos autos que a Sanear – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis, move ação de cobrança contra a Liga Esportiva de Rondonópolis, cobrando débito das faturas referente ao serviço de água e esgoto no valor de R$ 5.757,86 (cinco mil setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos), referente a débitos na UC 152797-5, em relação aos períodos de 05/2017 a 08/2017, 10/2017, 12/2017.

Vê-se que o Apelante, nas razões do recurso, alega que não há razão para cobrança por ter o autor anexado simples relatório de supostas faturas vencidas, não trazendo prova de efetivo consumo, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedente a ação de cobrança.

Ocorre que diante da apresentação das leituras de consumo da Unidade Consumidora no 152797-5, através dos extratos de débitos, trazidos com a petição inicial, percebe-se que os valores cobrados se referem ao efetivo consumo, mostrando-se legal a cobrança efetuada, encontrando-se a ré em situação de inadimplência (id. 196982151).

Com efeito, o extrato de débitos, juntados aos autos pelo Apelado, demonstram, de forma incontroversa, qual o efetivo consumo, nos meses em débito.

Ademais, como sabido, mensalmente a concessionária de serviço público emite a fatura mensal de água e esgoto e dela consta os débitos, casos existentes.

Nessa quadra, é certo que o apelante é mensalmente “notificado” do débito. Logo, não há falar em ausência de provas efetivas do consumo,
considerando, ainda, que durante todo o período indicado na inicial houve o fornecimento do serviço, portanto, revela-se correto os valores cobrados pela Sanear.

A propósito, a jurisprudência assim já se posicionou em casos semelhantes,
verbis
:

“DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – REJEIÇÃO –
CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – LEGALIDADE DOS VALORES COBRADOS
– SENTENÇA MANTIDA –DESPROVIMENTO.

Uma vez esgotadas todas as tentativas de citação pessoal da parte, não há falar em nulidade da sentença, em razão da citação por edital.

Comprovado que houve o fornecimento do serviço, bem assim o efetivo consumo, durante todo o período indicado na inicial, revela-se correto os valores cobrados pelo Recorrido
.”
(RAC 1030750-78.2020.8.11.0003, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 02.10.2023 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - IMPROCEDÊNCIA - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - ANALISADA COM O MÉRITO E AFASTADA - ABUSIVIDADE NA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - INADIMPLÊNCIA EVIDENCIADA - AUSÊNCIA DE ILICITUDE DA REQUERIDA - COBRANÇA ANTERIOR PELA TAXA MÍNIMA - AUMENTO DO CONSUMO APÓS INSTALAÇÃO DO HIDRÔMETRO - AFERIÇÃO DO HIDRÔMETRO DEMONSTRA REGULARIDADE DA MEDIÇÃO - CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a regularidade da medição referente ao consumo de água da unidade autora, não há falar em cobrança abusiva e ilicitude na conduta da requerida com a suspensão do abastecimento de água ante a inadimplência da requerente, máxime se realizada aferição do medidor em campo, com avaliação positiva do hidrômetro, devidamente certificado.

Tal condição afasta o direito à pretendida indenização por dano moral na espécie.
”

(RAC n.o 0004171-21.2013.8.11.0015, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.09.2018).

Por fim, quanto ao prequestionamento, enfatizo que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei, invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024